Tribunal: TJDFT
Processo: 0000884-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MP. TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS CORROBORADOS PELO ACERVO PROBATÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 2. Recurso conhecido e provido.